Tribunal: TJMT
Processo: 1015465-57.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015465-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS AMORIM - CPF: 383.960.841-49 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRELIMINAR
ES
– REJEITADAS – MÉRITO
– CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO
APOSENTADO
– SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO

DE CR
É
DITO
–
VIOLA
ÇÃ
O DO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O
–
ILEGALIDADE CONSTATADA –

SAQUES CONVERTIDOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES –
FALHA CONFIGURADA – CONVERSÃO MANTIDA – DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – AFASTADA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, pacificou entendimento no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019).

2. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

3. Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar.

4. Ademais, devidamente demonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da falta de informações quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

5. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

6. Em que pese a cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização
por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Santander (Brasil)
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos, da
ação declaratória
de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Roberto Carlos Amori
m
,
para
:
a) d
eclarar a inexistência do débito; b
)

d
eclarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado; c
) c
ondenar o réu à repetição do indébito, na forma dobrada, dos valores pagos indevidamente pelo autor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC; d
)

c
ondenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
; e) determinar que
referente ao dano material deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data de citação; enquanto que aquele relacionado ao dano moral deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.
Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo
u
em 15% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais,
pondera a inépcia recursal, a comprovação da origem do débito e a litigância de má-fé.

No mérito,
alega o apelante, a inexistência de ilicitude
, a cobrança legítima
e a contratação regular do cartão de crédito consignado.

Defende que não houve comprovação do alegado pelo autor/apelado
, tampouco configurado o dano moral. Alternativamente pede a redução do “quantum” indenizatório.

Argui a inexistência de má-fé
a ensejar a
restituição em dobro
.

Afirma o excessivo valor fixado a título de honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões, id
237237205.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar
es
)

Eminentes pares:

Nas razões recursais
, suscita o
banco apelante
a inépcia recursal, a comprovação da origem do débito e a litigância de má-fé.

Em que pese as contraditórias alegações do apelante, sua tese não deve prosperar.

Primeiramente, porque o recorrente é o próprio
, de maneira que a congruência entre as razões do recurso e a fundamentação do julgamento devem ser respeitadas por ele mesmo.

Nesse mesmo sentido o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ao depois, tendo em vista que o
artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

E, por fim, c
abe destacar que, segundo entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte,
alternativamente,
o propósito meramente protelatório do recurso, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.

A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida
.

Portanto, não sendo o caso dos autos, não merece prosperar as intenções do apelante.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra o apelado que é servidor público estadual
e
adquiriu empréstimos consignados, através de correspondentes bancários no decurso de sua atividade como funcionário do estado de Mato Grosso.
Explica que t
ais empréstimos são autorizados a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento, regulado pelo Decreto Estadual n° 691/2016.

No entanto, foi i
ludido e i
nduzido a erro, tendo o
banco
apelante celebrado contrato de cartão de crédito consignado.

Diz que manifesta a
onerosidade excessiva
do contrato, uma vez
que na cobrança do empréstimo no valor de R$ 11.278,93
,
foi descontado,
mais
de R$ 52.454,24
, tendo informações do banco que
ainda possui um pretenso saldo devedor de R$ 5.131,65
.

Diante disso, pede a conversão da modalidade contratual, a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

A sentença acolheu seus pedidos.

Pois bem
, de início, h
á de se consignar que
o
apelad
o
é destinatári
o
final dos serviços do apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que n
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação ao a
pelado.

Percebe-se que
o apelado
-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, de maneira que
não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”,
em 2008, bem como, os demais saques realizados, tendo sido
disponibilizado
s valores,
por meio de transferência bancária, na conta
da apelada
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o apelado
pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa
modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
,
divulgada pelo Banco Central,

para a operação (crédito pessoal consignado
na aposentadoria
)
, devendo ser considerada a data da realização do saque,
a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, merecem
prosperar os argumentos no que tange
à restituição na forma simples e
aos danos morais.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Em que pese o argumento do banco, de exorbitância na condenação dos honorários, não se verifica do arbitramento qualquer excesso, tendo o percentual respeitado o trabalho desenvolvido nos autos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para
determinar a restituição na forma simples, bem como,
afastar a condenação à indenização por danos morais.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
em 1
5
% do valor da
condenação
, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024